Tribunal: TJES
Processo: 5007911-34.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007911-34.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO RENOVA
RECORRIDO: ANDREIA FERRARI TORNEIRI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ORDEM DE PENHORA DE CRÉDITOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007911-34.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FUNDACAO RENOVA

RECORRIDO: ANDREIA FERRARI TORNEIRI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ORDEM DE PENHORA DE CRÉDITOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ALEGA QUE A EMBARGANTE FOI OFICIADA PELO JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA/ES, NOS AUTOS DA AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE GILMAR CIRINO VERONEZ, PARA “VERIFICAR SE O EXECUTADO SR. GILMAR CIRINO VERONEZ, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 027.676.617-20, EVENTUALMENTE POSSUÍA ALGUM VALOR A RECEBER DA FUNDAÇÃO RENOVA, E, EM CASO POSITIVO, FOI DETERMINADO QUE, ATÉ A QUANTIA DE R$51.243,91, FOSSE TRANSFERIDO O MONTANTE PARA A CONTA DO JUÍZO”. NESSE SENTIDO, FORAM ENCAMINHADOS OS SEGUINTES OFÍCIOS: (1) OFÍCIO Nº 090/2023, RECEBIDO EM 11/05/2023; (2) OFÍCIO Nº 239/2023, RECEBIDO EM 29/08/2023; (3) OFÍCIO Nº 272/2023, RECEBIDO EM 20/09/2023; E (4) OFÍCIO Nº 279/2023, RECEBIDO EM 02/10/2023. A AÇÃO PRINCIPAL FOI PROPOSTA PELA AUTORA, ORA EMBARGADA, ANDREIA FERRARI TORNEIRI, COM O INTUITO DE EXECUTAR O REQUERIDO, GILMAR CIRINO VERONEZ, PARA ESTE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 239/2023 RECEBIDO EM 29/08/2023, O DOUTO JUÍZO SOLICITOU INFORMAÇÕES À FUNDAÇÃO RENOVA, SOBRE POSSÍVEL CRÉDITO DO EXECUTADO E, NA HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO, QUE A INSTITUIÇÃO PROCEDESSE O BLOQUEIO DOS VALORES. NESSA OPORTUNIDADE, FOI INFORMADO PELA FUNDAÇÃO EM 31/08/2023, QUE O SR. GILMAR CIRINO VERONEZ JÁ HAVIA RECEBIDO INDENIZAÇÃO, EM 28/12/2021, ANTES DO OFÍCIO ENVIADO POR ESTE D. JUÍZO E QUE, NA ÉPOCA, NÃO HAVIA NENHUMA PENDÊNCIA FINANCEIRA. CONTUDO, EM 10/08/2023, A FUNDAÇÃO RENOVA REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$36.837,21, OBSERVANDO AS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, ALÉM DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CORREÇÃO RETROATIVA DO MONTANTE PAGO AOS ATINGIDOS. MESMO INDENIZANDO O EXECUTADO, SR. GILMAR, E NÃO TENDO NENHUMA RELAÇÃO COM A PRESENTE LIDE, A PARTE EXEQUENTE, ORA EMBARGADA, REQUEREU A INTIMAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA PARA PROCEDER COM O DEPÓSITO DO VALOR DE R$36.837,21 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA A CONTA JUDICIAL, SOB PENA DE PENHORA, O QUE FOI DEFERIDO, ENSEJANDO NA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO Nº 279/2023. DESSA FORMA E EM DEMONSTRAÇÃO DA MAIS ABSOLUTA BOA-FÉ, A FUNDAÇÃO RENOVA REALIZOU O REFERIDO DEPÓSITO APENAS PARA GARANTIR O JUÍZO E DISTRIBUIR OS PRESENTES EMBARGOS, POR NÃO CONCORDAR COM O REQUERIMENTO REALIZADO ASSIM, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS ORA NARRADOS, ALTERNATIVA NÃO RESTOU À EMBARGANTE, SENÃO PROPOR OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO, VISANDO A PROTEÇÃO DE SEUS BENS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A EMBARGADA ALEGOU QUE HOUVE O TRÂMITE LEGAL DE EXECUÇÃO EM FACE DO SR. GILMAR CIRINO VERONEZ. SENDO VERIFICADO O DÉBITO E INICIADA A RESPECTIVA COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 5000162-97.2022.8.08.0014. NA REFERIDA EXECUÇÃO, DIANTE DA DIFICULDADE EM RECEBIMENTO DOS VALORES, A EXEQUENTE, ORA EMBARGADA, VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, ORA EMBARGANTE, AO EXECUTADO SR GILMAR. DIANTE DE TAL VERIFICAÇÃO, REQUEREU AO D. JUÍZO A INTIMAÇÃO DA ORA EMBARGANTE PARA QUE INFORMASSE A RESPEITO DOS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO EXECUTADO, E AINDA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS REFERIDOS VALORES. REFERIDO OFÍCIO FOI DEVIDAMENTE RECEBIDO PELA EMBARGANTE EM 11.05.2023 (AVISO DE RECEBIMENTO DE ID 26585724 – PROCESSO Nº 5000162-97.2022.8.08.0014) PARA BLOQUEIO DOS VALORES, E A PARTIR DE REFERIDA DATA NENHUM VALOR PERTENCENTE AO EXECUTADO PODERIA SER LIBERADO AO MESMO, VEZ QUE JÁ NÃO O PERTENCIA. A PRÓPRIA EMBARGANTE AFIRMA QUE RECEBEU REFERIDO OFÍCIO, CONFORME VÊ-SE NA PETIÇÃO DE ID 33089941, PÁGINA 01. CONTUDO, A FUNDAÇÃO RENOVA (EMBARGANTE) EM DESOBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PREJUDICANDO A EXEQUENTE(EMBARGADA) IGNOROU O OFÍCIO RECEBIDO EM 11.05.2023 (OFÍCIO 090/2023) E LIBEROU O MONTANTE AO EXECUTADO, INDEVIDAMENTE. SOMENTE EM 06.09.2023 QUE A FUNDAÇÃO RENOVA PRESTOU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS (ID 30542865) DE QUE O EXECUTADO RECEBEU A ATRAVÉS DO NOVEL – SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO, EM 30.11.2021 O MONTANTE DE R$ 262.585,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), NÃO TENDO MAIS VALORES A RECEBER. CONFORME DOCUMENTO JUNTADO NO NOVEL – MEMÓRIA DE CÁLCULO FEITA PELA PRÓPRIA FUNDAÇÃO RENOVA (ID 29932677 E ID 30604758) O EXECUTADO AINDA TINHA O VALOR DE R$ 36.837,21 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), QUE ESTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO, CONFORME PRINT DA TELA NA PETIÇÃO DE ID 30603949, INFORMAÇÃO ESTA OMITIDA PELA FUNDAÇÃO RENOVA. CONTUDO, DESCUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FUNDAÇÃO RENOVA PROCEDEU A LIBERAÇÃO DO VALOR CITADO (R$ 36.837,21) AO EXECUTADO EM 10.08.2023, CONFORME FEZ PROVA O RECIBO DE PAGAMENTO ANEXADO. OBSERVA-SE QUE REFERIDO VALOR NÃO PERTENCIA MAIS AO EXECUTADO QUANDO DA LIBERAÇÃO DO MESMO, POIS HAVIA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA BLOQUEIO E PENHORA DO VALOR CITADO DESDE 11.05.2023 (ID 26585724), QUANDO A FUNDAÇÃO RENOVA TEVE CIÊNCIA DA ORDEM.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro para manter a responsabilidade da Embargante quanto à satisfação do crédito executado no PNº 5000162-97.2022.8.08.0014 limitado ao valor de R$36.837,21, quantia essa que foi disponibilizada pela Embargante ao Sr. Gilmar Crinino Veronez em desconformidade com a ordem de penhora antes comunicada. Junte-se cópia desta sentença no processo principal. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial,
no processo principal
, possibilitando à Credora o saque da quantia depositada pela Embargante (id 33089948).(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL, OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE OS VALORES SEJAM LIBERADOS, VISANDO A PROTEÇÃO DE SEUS BENS.
(5) CONTRARRAZÕES
. ADUZ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO EXPOSTA PELO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXPLICO. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, BEM COMO DOS OFÍCIOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL N°5000162-97.2022.8.08.0014, VEJO QUE, DE FATO, A RECORRENTE DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL. VEJAMOS. DE ACORDO COM DECISÃO NOS AUTOS, HOUVE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO NESSE SENTIDO: “
Solicito seja verificado se o requerido/executado GILMAR CIRINO VERONEZ (CPF: 027.676.617-20) possui algum valor a receber dessa Fundação. Em caso positivo, visando satisfazer o crédito que a parte requerente/exequente possui com a parte requerida/executada nos autos do processo em epígrafe, DETERMINO que, até a quantia de R$51.243,91, seja TRANSFERIDA para conta judicial a ser aberta no Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S/A), referente ao processo supramencionado, conforme orientação abaixo
: (...)”. NESSE CONTEXTO, FOI EXPEDIDO OFÍCIO,
ID 23780502
, E, CONFORME DISPOSTO EM AVISO DE RECEBIMENTO, ID 26585724, O OFÍCIO FOI RECEBIDO PELA RECORRENTE EM 11/05/2023. OCORRE QUE A RECORRENTE NO DIA 10/08/2023, LIBEROU O MONTANTE DE R$36.837,21 AO EXECUTADO. ORA, A LIBERAÇÃO DO VALOR OCORREU, CLARAMENTE, APÓS A ORDEM JUDICIAL. SENDO ASSIM, RESTA EVIDENTE A DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, HAJA VISTA QUE REFERIDO VALOR NÃO PERTENCIA MAIS AO EXECUTADO QUANDO DA LIBERAÇÃO DO MESMO, POIS HAVIA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA BLOQUEIO E PENHORA DO VALOR CITADO DESDE 11.05.2023
ID 26585724
, QUANDO A FUNDAÇÃO RENOVA TEVE CIÊNCIA DA ORDEM. POR ESSA RAZÃO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, LEI 9.099/95. (9)
ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)